Tribunal: TJSP
Processo: 2213115-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Oferta com intenção de rediscussão de questão decidida. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.